Tribunal: TCU
Processo: 036.470/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 114/2001, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 423838, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto AQUISICAO DE VEICULOS, ARMAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, MOVEISE UTENSILIOS, MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NUCLEOS DAPOLICIA INTERATIVA. (no da TCE no sistema: 2316/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, relativa ao Convênio 114/2001, celebrado entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Estado do Amapá, cujo objeto foi a aquisição de veículos, equipamentos e material de consumo, além da construção de postos de policiamento comunitário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por estarem ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. notificar o Estado do Amapá e a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública a respeito deste acórdão.